Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720791-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZA SOUSA DA SILVA RECORRIDOS: BANCO BMG SA, LÚCIA NOBREGA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 1.1. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor. 2. Quanto ao dano moral, este é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 2.1 Para sua configuração, deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 2.2 No caso, a indenização apenas seria devida se houvesse lesão à esfera personalíssima (extrapatrimonial) do consumidor, situação não demonstrada nos autos. 3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1076, sob sistemática dos recursos repetitivos, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.1 Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o proveito econômico, deveriam ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência. 4. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 § 1o, incisos I, II, IV, V e VI, e 1.022 ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, afirmando ser o caso de fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme entendimento obrigatório firmado no Tema 1.076 do STJ. Afirma que os honorários de sucumbência devem ser fixados em patamar condizente com a profissão, resguardando-se o mínimo previsto pela tabela de honorários da OAB/DF. Enfatiza que são considerados ínfimos os honorários que correspondem a menos de 1% (umpor cento) do valor atribuído à causa, de modo que, uma vez constatada a irrisoriedade, aqueles devem ser arbitrados equitativamente, a fim de resguardar a dignidade da advocacia. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais. Nas contrarrazões, o BANCO BMG SA pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 §1o, incisos I, II, IV, V e VI, e 1.022 ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em apreço, o valor da condenação não é irrisório e corresponde ao proveito econômico obtido [...] também não é possível fixar os honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte, ainda que de forma subsidiária [...] o valor dos honorários bem remunera a atuação dos advogados” (ID 68997608). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74010727. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016